Tribunal: TJMT
Processo: 1026579-42.2024.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026579-42.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção / Ascensão]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAYRA DENISE BOSCO DE SOUZA RONDON - CPF: 001.324.881-24 (RECORRENTE), FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO - CPF: 759.309.601-78 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO
PROCESSUAL E
ADMINISTRATIVO. JULGAMENTO
EXTRA PETITA
NÃO CARACTERIZADO. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL EM CLASSE. TERMO INICIAL A PARTIR DA CITAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Vedação ao julgamento
extra
e
ultra petita
.
É vedado ao juízo proferir sentença: a)
com comando não postulado expressamente na petição inicial;
e b)
com condenação em quantia superior ao que foi postulado. A inobservância destas regras gera a nulidade em razão julgamento
extra
ou
ultra petita
, respectivamente (STJ REsp 1352962/PB, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/05/2013,
DJe
20/05/2013, STJ
AgRg
no
AREsp
195602/PA, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2012,
DJe
11/10/2012 e N.U 1031179-57.2022.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024, publicado no DJE 25/10/2024). No presente caso a parte reclamante alega julgamento extra petita, porque seu o termo inicial de sua progressão horizontal foi fixado a partir da citação e não a partir do protocolo do processo administrativo. No caso, não há julgamento
extra petita
, não houve
análise
de pedido não formulado, mas apenas considerado que as provas juntadas nos autos são insuficientes. De igual forma, a situação não viola o Princípio da Não Surpresa, pois não é necessário que o juízo avisar as partes antes do julgamento que as provas apresentadas não suficientes.

2.
Termo inicial da progressão funcional horizontal.
Há evidências de que as certidões de conclusão de curso apresentadas no ID 285689353/PJe2 não foram apresentadas junto com o requerimento administrativo para a progressão horizontal, pois as certidões emitidas pela UNA-SUS foram emitidas em 24/07/2024, depois do protocolo administrativo (11/07/2023, cf. ID 285689352/PJe2).
I
ncumbe à parte reclamante a prova dos fatos constitutivos de seu direito (art. 373 do CPC). P
ela insuficiência de provas, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório, concluindo que os pressupostos para a progressão horizontal da parte reclamante à Classe B somente foram comprovados com o ajuizamento desta ação, justificando o termo inicial a partir da citação. O juiz de primeiro grau assim manifestou:
"
Em relação ao enquadramento na Classe B, a parte autora afirma que efetuou requerimento administrativo aos 11.07.2023 – Id 164022142, colaciona o certificado exigido no Id 1622143 e, assim, pleiteia a retroação do enquadramento a partir do pedido administrativo. Contudo, importante salientar que do conjunto probatório ora mencionado não há como concluir que, de fato, tal protocolo restou acompanhado da certificação necessária a garantir o pleito. Dessa forma, considerando a atual comprovação dos requisitos, faz jus a requerente ao enquadramento a partir da citação da presente ação.
"

3.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

4.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei no 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o
, do
CPC, se for o
caso
.

5.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
: 1026579-42.2024.8.11.0002

Origem
:
Juizado
Especial Criminal e
Fazendário
de Várzea Grande

Recorrente
: Mayra Denise Bosco de Souza Rondon

Recorrido
:
Município
de Várzea Grande

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

Mayra Denise Bosco de Souza Rondon
ajuizou

reclamação

em

face do

Município
de Várzea Grande.
Noticiou
que: a) é
servidora

pública
do
Município
de Várzea Grande
desde
23/08/2019,
ocupando
o cargo de
Agente
Técnico do SUS 40H
Nível
Médio,
perfil
Técnico
em
Enfermagem; b)
em
11/07/2023,
protocolou

requerimento

administrativo

solicitando
a
progressão
da Classe "A" para a Classe "B"
e
do
Nível
"1" para "2"; c)
apesar
de
preencher

todos

os

requisitos

legais
de
qualificação
e tempo, o
setor

responsável

manteve
-a
enquadrada

na
Classe "A"
Nível
"1",
sendo

omisso

por

não

despachar

seu

requerimento
.
Requereu

sua

promoção
do
Nível
"1" para "2", a
partir
de 11/03/2022, e da Classe "A" para "B",
desde
o
requerimento

administrativo

em
11/07/2023 e
condenação

ao

pagamento
das
diferenças

retroativas
no valor de R$ 6.651,66, com
juros
de mora e
correção

monetária
.

O juízo singular proferiu
sentença
de procedência nos seguintes termos:
"Vistos etc.,
Dispensado
o relatório na forma do art. 38 da Lei n. 9099/95. Fundamentação Desnecessária a produção de outras provas, para além das documentais, motivo pelo qual a lide será julgada na forma do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Trata-se de ação proposta pela parte reclamante visando o enquadramento na Classe
B e
Nível 2 e recebimento de diferenças e reflexos decorrentes de suposta progressão funcional tardia no cargo de AGENTE DE APOIO DOS SERVIÇOS DO SUS - 40 HR. Primeiramente, é imprescindível ressaltar que a Administração Pública está vinculada ao princípio da legalidade estrita. Por
força do
art. 37, caput da CF, não se admite interpretação extensiva ou restritiva da norma, de modo que sua atuação não pode ser além ou aquém da divisa imposta pela legislação. Referente ao pedido de diferenças decorrentes de elevação de classe impõe-se analisar o art. 34 da Lei n. 3.507/2010, alterado pela Lei Complementar n. 4.293/2017, que estabelece os requisitos necessários para tanto. Vejamos: Art. 7o - Fica alterado o art. 34 da Lei Municipal Complementar
no
3.507/2.010 alterado pelo art. 5o da Lei Complementar
no
3.651/2.011, que passa a vigorar com a seguinte redação: Art. 34. São pré-requisitos para elevação de classe, observado do disposto no artigo 28 da Lei Complementar no 3.507/2.010: (...) II - cargos de nível médio ou médio técnico com enquadramento inicial na classe A: Classe A: Formação em ensino de nível médio completo ou curso de educação profissional de nível médio técnico completo com diploma devidamente reconhecido pelo MEC; Classe B: Curso de capacitação com carga horária mínima de 200 (duzentas) horas, podendo ser fracionada com carga horária mínima de 20 (vinte) horas, na área do cargo/atuação do órgão; Classe C: Formação em ensino superior completo ou tecnólogo completo, com diploma devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação e Cultura - MEC e respectivo registro no órgão de classe quando necessário; Classe D: Uma Pós-graduação lato sensu, com carga mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas. Art. 8o- Fica alterado o inciso I do art. 32, da Lei Municipal complementar no 3.507/2010 alterado pelo art. 4o da Lei Municipal Complementar no 3.651/2011, que passam a vigorar com a seguinte redação: I – A promoção horizontal, Classe, obedecerá à titulação exigida, com interstício de 03 (três) anos da Classe A para a B, 03 (três) anos da Classe B para C e 03 (três) anos da Classe C para D. Em relação ao enquadramento na Classe B, a parte autora afirma que efetuou requerimento administrativo aos 11.07.2023 – Id 164022142, colaciona o certificado exigido no Id 1622143 e, assim, pleiteia a retroação do enquadramento a partir do pedido administrativo. Contudo, importante salientar que do conjunto probatório ora mencionado não há como concluir que, de fato, tal protocolo restou acompanhado da certificação necessária a garantir o pleito. Dessa forma, considerando
a
atual comprovação dos requisitos, faz
jus
a requerente ao enquadramento a partir da citação da presente ação. Referente ao pedido de progressão vertical, a Lei Complementar n. 3.507/2010 prevê em seu art. 35, que esta é a passagem do servidor efetivo ou estável no serviço público municipal, integrante do Grupo Ocupacional do SUS, para o padrão imediatamente superior dentro da carreira, observando-se, o interstício de 03 anos entre os padrões e obtenção da média determinada como satisfatória em cada avaliação ocorrida no interstício. “Art. 35. Progressão vertical é a passagem do servidor efetivo ou estável no serviço municipal, integrante do Grupo Ocupacional do SUS, para o padrão imediatamente superior dentro da carreira, observa-se: I – o interstício de 03 (três) anos entre os padrões; II – obtenção da média determinada como satisfatória, em cada avaliação ocorrida no interstício; §1o Não alcançada a pontuação mínima prevista no inciso II, a média será recalculada por ocasião da avaliação subsequente, descartada a avaliação de menor pontuação realizada no interstício, e assim sucessivamente, até o servidor atingir a pontuação mínima necessária para obter a promoção. §2o Na hipótese do §1o será reiniciada a contagem de novo interstício no mês subsequente àquele em que
o
servidor alcançar a pontuação mínima necessária para obter a promoção. Art. 36. O acréscimo pecuniário decorrente da progressão vertical será pago automaticamente no mês subsequente ao término do interstício, se o servidor preencher, dentro deste, o requisito previsto no inciso II do artigo anterior.” No caso, verifica-se pelo doc. de Id 164022145 que a parte autora labora junto a requerida desde 11.03.2019. Destarte a parte autora adquiriu o direito ao enquadramento no Nível 02 desde 11.03.2022. Frisa-se que em que pese a parte requerida alegar que
o
servidor ingressou em 23.08.2019 deixa de comprovar tal alegação, por outro lado a parte autora constitui o seu direito de progressão para o Nível 02 desde 11.03.2022 ao colacionar ficha financeira (Id 164022145) que demonstra sua nomeação e admissão desde 11.03.2019. Assim, o demandado deverá ser condenado realizar o enquadramento da parte autora e efetuar o pagamento das diferenças respectivas, sob pena de enriquecimento ilícito. Dispositivo Ante o exposto, com amparo no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino pela procedência dos pedidos, para condenar o demandado a efetuar o enquadramento da parte requerente na Classe B a partir data de 27.09.2024 e Nível 2 a partir de 11.03.2022, bem como o pagamento das verbas devidas e efetivamente recebida pela parte autora, com a retenção da contribuição previdenciária de 14%. Para atualização do valor deverá incidir correção monetária pelo IPCA-E, desde a data que deveria ter sido paga, bem como juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança desde a data da citação. Se a citação ocorreu antes
de
dezembro de 2021, os índices retro mencionados deverão permanecer até esse período, quando deverá incidir exclusivamente a taxa SELIC para os encargos moratórios (correção e juros). Caso a citação
ocorreu
a partir de dezembro de 2021, deverá incidir desde logo somente a taxa Selic para os encargos moratórios (correção e juros). De toda forma, o valor deverá respeitar o teto do Juizado Especial Fazendário. (
ex
vi Tema 810 do STF, Tema 905 do STJ e Emenda Constitucional no 113/2021). A municipalidade deverá também efetuar o pagamento dos respectivos reflexos nas demais verbas trabalhistas (como terço de férias, décimo terceiro, adicionais etc. Via de consequência, encerro a fase de conhecimento. Por ocasião da fase de cumprimento de sentença, a parte autora deverá apresentar memória de cálculo nos exatos limites declinados nesta decisão. Desnecessidade de reexame necessário, por força do que dispõe o art. 11 da Lei
no
12.153/09. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei n. 9.099/95. À consideração ao Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande para homologação, conforme o artigo 40, da Lei n. 9.099/95. Várzea Grande/MT. Marília
Dioz
Orione Juíza Leiga. Vistos etc., HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40, da Lei 9.099/95, e art. 8o, parágrafo único da Lei Complementar Estadual
no
270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Várzea Grande, data registrada no sistema. (assinado digitalmente) Hugo José Freitas da Silva Juiz de
Direito".

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
.
Sustentou
que: a)
apesar
de
ter

anexado

separadamente

aos
autos, o
certificado

foi

devidamente

protocolado

em
conjunto com o
requerimento

administrativo
; b) o
Município

sequer

questionou

em

sua

contestação
a
possibilidade
de
não

terem

sido

protocolados
junto
ao

requerimento
,
discutindo

apenas
se
os
diplomas
seriam

suficientes
; c)
os

cursos

foram

concluídos

em

datas

anteriores
à do
requerimento
,
não

havendo

dúvida
se a
autora

os

anexou
, visto que a
progressão
de
classe
era o
único

motivo
do
requerimento
; d) a
sentença

pode
ser
considerada
extra
petita

por

decidir

sobre

questão

não

discutida
no
processo
; e) a
sentença

ofende

ao

princípio
da
não

surpresa
, pois a
decisão
de
desconsiderar
o
requerimento

como

marco

inicial

foi

feita
com base
em

fundamento

não

submetido

ao

contraditório
entre as partes.
Requereu o provimento do recurso para determinar que os

efeitos
da
promoção
de
classe

sejam
a
partir
da data do
requerimento

administrativo
(11/07/2023),
mantendo
-se
inalteradas
as
demais

disposições
da
sentença
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

visando
a
manutenção
da
sentença
.

No
Ofício

no
83/2017/CPC/NFDTIPI
, o

Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025